Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA.
I. Encontra óbice na preclusão pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud deferido anteriormente em sede de agravo de instrumento, presente o disposto nos artigos 507 e 515, parágrafo único, do Código de Processo Civill.
II Agravo de Instrumento desprovido.